Tribunal: TJBA
Processo: 8024212-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024212-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DE ARAUJO CAMPOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, Tatiana de Araujo Campos, em demanda contra o Banco Bradesco S.A. A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência recíproca. O embargado, por sua vez, aponta contradição no acórdão, que reconheceu a inexistência de fixação de honorários na sentença, mas determinou, de forma incoerente, a divisão de honorários sucumbenciais fixados no 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão ao atribuir divisão de honorários sucumbenciais inexistentes na sentença de origem; (ii) definir se houve omissão quanto à fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio recursal destinado a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Constatada contradição no acórdão ao afirmar que a sentença não fixou honorários de sucumbência, mas, ao mesmo tempo, determinar a divisão de honorários entre as partes, quando não há previsão de tais verbas na origem.

Verificada omissão quanto à fixação dos honorários recursais, devidos quando presente o trabalho adicional da parte na instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante da parcial procedência do recurso de apelação da autora e da reconhecida sucumbência recíproca, é cabível a fixação de honorários recursais em favor do patrono da embargante, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A exigibilidade da verba honorária permanece suspensa em relação à autora, em razão da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A contradição entre a ausência de fixação de honorários na sentença e a determinação de sua divisão no acórdão configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

A fixação de honorários recursais em caso de sucumbência recíproca é cabível, ainda que a exigibilidade fique suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 11; 86; 98, § 3º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2755081/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.06.2025, DJe 05.08.2025; TRF-4, AC 5010241-77.2021.4.04.7205/SC, Rel. Des. Sebastião Ogê Muniz, 9ª Turma, j. 12.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8024212-57.2025.8.05.0001, em que figuram como embargantes
TATIANA DE ARAUJO CAMPOS e BANCO BRADESCO S.A
., e embargados entre si.

Acordam os Desembargadores componentes do(a) Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
A
COLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TATIANA DE ARAUJO CAMPOS E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.
A
., ambos com efeitos infringentes, para corrigir o capítulo dos honorários sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.